Tribunal: TJBA
Processo: 8001136-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001136-97.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ARSENIO FERREIRA LOPES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA, VIA SISTEMA, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 485 DO CÓDEX PROCESSUAL CIVIL, COM A ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Alagoinhas, contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do ente público em dar prosseguimento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa, no caso sob análise, está devidamente fundamentada. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, inciso III, do CPC/2015 prevê a extinção do feito, sem julgamento do mérito, quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". No entanto, de acordo com o § 1º do mesmo artigo, é imprescindível que a extinção do processo por abandono da causa seja precedida da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. 4. Na hipótese vertente, restou configurado o abandono da causa, porquanto o representante da Fazenda Pública, apesar de regularmente intimado pessoalmente, via Sistema PJE, para informar o endereço completo da parte executada e dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, manteve-se inerte. 5. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei Federal n.º 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da referida norma, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001136-97.2022.8.05.0004, figurando como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado ARSENIO FERREIRA LOPES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.